Tribunal: TCU
Processo: 020.761/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e art. 103, § 1o, 104, §1o, 105 e 108 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; em arquivar os presentes autos e em dar ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.761/2022-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.